Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/1994. APLICAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
1. É assegurado o arbitramento judicial de honorários pela prestação de serviços advocatícios quando ausente estipulação expressa ou acordo conforme disposição do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. Os honorários deverão ser fixados em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
2. O art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil dispõe que não é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
3. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do referido dispositivo legal, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado.
5. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação (Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Apelações desprovidas.